Tribunal: TJMT
Processo: 1010519-93.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010519-93.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA LOPES PIRES - CPF: 010.545.782-57 (EMBARGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INTERESSE PROCESSUAL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE SINISTRO. EXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em ação de cobrança securitária, para anular a sentença e determinar a realização de perícia médica judicial. A parte embargante alega omissão quanto à análise da preliminar de ausência de interesse processual, suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação, diante da suposta ausência de comunicação prévia do sinistro à seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de ausência de interesse processual por falta de aviso prévio de sinistro e, sendo reconhecida a omissão, se tal ausência compromete o interesse de agir da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem meio processual adequado para sanar omissões do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Constatada a omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de ausência de interesse processual, impõe-se seu saneamento para garantir a prestação jurisdicional completa.

5.
A tese firmada pelo STF no RE 631240/MG, com repercussão geral, estabelece que é desnecessário o prévio
requerimento administrativo quando houver contestação de mérito, situação verificada no caso concreto.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que a resistência da seguradora ao mérito da pretensão em juízo supre a exigência de aviso prévio de sinistro, configurando o interesse de agir.

7.
A existência de contestação ampla e a juntada de documento indicativo de tentativa administrativa frustrada confirmam o interesse processual da parte autora.

8.
Ainda que omisso o acórdão originário, a análise da preliminar conduz à sua rejeição, sem alteração do resultado anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de manifestação expressa sobre preliminar suscitada nas contrarrazões à apelação configura omissão sanável por embargos de declaração.
2.
O interesse processual não é afastado pela ausência de prévio aviso de sinistro quando a seguradora apresenta contestação de mérito.
3.
A contestação de mérito demonstra resistência à pretensão e supre a exigência de requerimento administrativo prévio, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 337, XI, e 485, VI; CC, art. 771; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631240/MG, repercussão geral; STJ,
AREsp
nº 2750926/MS, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
9.5.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1010315-71.2017.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
DJe
13.3.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
e
mbargos de
d
eclaração opostos
po
r

UNIMED SEGURADORA S/A
.

contra o acórdão proferido n
a apelação (Id. 317868882)
, interpost
a
p
or

ANA CRISTINA LOPES PIRES
,
ao argumento de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à preliminar de ausência de interesse processual da parte autora
, ora embargada, po
r suposta ausência de requerimento administrativo prévio de comunicação do sinistro à seguradora, suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão foi omisso, “
não havendo manifestação acerca da questão da ausência de interesse processual, suscitada em sede recursal, a qual constitui preliminar de extinção do feito prevista nos
arts
. 337, XI, e 485, VI, do CPC, c/c art. 771, do Código Civil
”.

Sustenta a embargante que a ausência de manifestação expressa sobre a preliminar
argüida
compromete a integralidade da prestação jurisdicional.

Devidamente intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 323802891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED SEGURADORA S.A.
contra acórdão desta Colenda
Câmara que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ANA CRISTINA LOPES PIRES
.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, ao fundamento de que não houve manifestação expressa acerca da preliminar de ausência de interesse processual da autora, suscitada nas contrarrazões à apelação, sob o argumento de ausência de comunicação prévia do sinistro à seguradora.

Requer, assim, o saneamento da omissão com o pronunciamento específico quanto à referida preliminar.

Eis, no essencial, o acórdão embargado:

“[...]

O documento de Id. 312804874 – fls. 62 – cópia da apólice de seguro

juntada pela própria apelada UNIMED SEGURADORA S/A. – confirma que a vigência da

cobertura securitária contratada foi estabelecida para início com a assinatura do contrato e término

com o cancelamento da apólice, exclusão do segurado, pagamento da indenização devida,

falecimento do segurado ou quando o segurado deixar de exercer a atividade remunerada (Id.

312804874 -fls. 62). Logo, abrange o período alegado como de consolidação da moléstia

incapacitante da apelante, com data do registro do sinistro em 26/4/2022 (Id. 312804864).

Por outro lado, os documentos médicos carreados aos autos

(Id. 312804857 ao Id. 312804863) demonstram que a apelante esteve sob acompanhamento médico,

com realização de consultas, exames e procedimentos terapêuticos, e os Laudos Médicos que

atestam sua necessidade de afastamento das atividades laborativas, porém, não há informação

inequívoca acerca do marco inicial da invalidez, e se permanentemente.

Tal ausência de substrato probatório seguro torna temerário o

reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 278 do STJ:
‘
O termo inicial do prazo

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da

incapacidade laboral
’.

No caso sub judice, não há qualquer elemento técnico pericial judicial que

permita fixar seguramente a data dessa ciência inequívoca, sendo que os documentos médicos

acostados aos autos, embora apontem para um histórico de
tratamentos e sintomas incapacitantes,

são unilaterais e carecem da devida chancela de imparcialidade e rigor técnico próprios da prova

pericial judicial.

A apuração da data de início da invalidez e da sua consolidação, bem

como da sua natureza (total ou parcial, temporária ou permanente), é indispensável para definir o

marco inicial do prazo prescricional, razão pela qual sua ausência inviabiliza qualquer juízo seguro

quanto à ocorrência ou não da prescrição.

A aferição desses elementos está diametralmente atrelada à realização da

perícia médica judicial, sendo a única via processualmente idônea para tal apuração em casos dessa

natureza.
[...]

Portanto, enquanto não produzida a prova técnica requerida, é prematuro e

temerário reconhecer a prescrição da pretensão, sendo imperiosa a anulação da sentença e o regular

prosseguimento do feito com a produção da referida prova, a fim de que se possa, de maneira

técnica e segura, fixar o início do prazo prescricional e aferir o direito material da autora.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo

prescricional para pretensões securitárias somente se inicia com a efetiva ciência da incapacidade, a

qual, nos casos como o presente, exige a realização de perícia médica judicial para que se possa

fixar, com rigor técnico, a data da consolidação das lesões e sua natureza (se total, parcial,

permanente, reversível ou temporária)
.

[...]

Nesse panorama, a ausência de prova técnica específica e a controvérsia

sobre o grau de incapacidade e seu nexo com a atividade laboral tornam imprescindível a produção

de prova pericial médica, e indeferir tal meio de prova, à luz do conjunto fático-probatório dos

autos, implicaria em cerceamento de defesa, vedado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, reconhecendo a vigência da cobertura contratual e a ausência de

prova conclusiva sobre o termo inicial e da possível invalidez, entendo ser de rigor a anulação da

sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para

anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada

perícia médica judicial, com vistas à apuração do grau e da data de
início, da suposta incapacidade

da autora, prosseguindo-se com o regular julgamento da causa.

É como voto.

[...]”. (Id. 319403393).

Pois bem.

É certo que os embargos de declaração constituem instrumento processual cabível para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material verificados em decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, constata-se a existência de omissão quanto à análise da preliminar de ausência de interesse processual da parte autora, arguida pela embargante nas contrarrazões à apelação, diante da suposta ausência de prévio aviso do sinistro.

Impõe-se, portanto, o esclarecimento da matéria, a fim de assegurar a completude do julgado.

Com efeito, as contrarrazões à apelação de
Id. 312805353
veicularam, de modo formal e específico, preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora, sob a alegação de que esta não teria comprovado a prévia comunicação do sinistro à seguradora.

O acórdão embargado, embora tenha conhecido e provido o recurso
da embargada
, não se manifestou sobre tal questão, configurando-se a omissão sanável por via de embargos declaratórios.

Passa-se, pois, à análise da referida preliminar.

Sem razão, contudo, a embargante.

Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631240/MG, em regime de repercussão geral, é desnecessário o requerimento administrativo prévio quando, como no caso dos autos, a seguradora apresenta contestação de mérito, o que demonstra resistência à pretensão deduzida e configura o interesse processual da parte autora.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO
. [...]
3. O Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade do prévio requerimento administrativo quando houver contestação de mérito, evidenciando a resistência à pretensão e caracterizando o interesse processual (RE 631240 RG/MG).
[...]
Tese de julgamento:
‘
1.
O interesse processual não é afastado pela ausência de prévio requerimento administrativo quando a seguradora apresenta contestação de mérito, demonstrando resistência à pretensão.
[...]
’”
(TJMT, 1010315-71.2017.8.11.0041,
r
el
ator
Des
embargador
Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
Dje
13/03/2025).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem reiterado que,

“
Constitui requisito essencial para aferir a existência de
interesse de agir
na ação de
cobrança de seguro
o requerimento administrativo prévio,
o qual se reputa presente
,
independentemente de comprovação
,
nos casos em que a seguradora
, em juízo
, opõe-se ao mérito da pretensão condenatória
”(STJ,
Terceira Turma,
AREsp

nº 2750926/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje

9/5/2025).

No caso concreto, observa-se que a UNIMED SEGURADORA S.A. apresentou contestação detalhada (I
d. 312804872
), impugnando frontalmente os fatos constitutivos do direito da autora, notadamente no que se refere à existência de cobertura securitária para a invalidez alegada.

Tal conduta configura pretensão resistida, bastando para configurar o interesse de agir. Ressalte-se, ademais, que a própria inicial contém
alegações e documentos que demonstram tentativa administrativa frustrada (I
d.
312804864 – Aviso de Sinistro), o que, por si, reforça a presença de interesse jurídico na via judicial.

Dessa forma, embora omisso o acórdão originário nesse ponto, a preliminar de ausência de interesse processual deve ser rejeitada, mantendo-se
incólume
o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração opostos por UNIMED SEGURADORA S.A., apenas para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação supra, sem efeitos infringentes, rejeitando a preliminar de ausência de interesse de agir e mantendo-se integralmente o resultado do acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025